Tribunal: STF
Processo: ARE 1417619
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INADIMPLEMENTO DA ENTIDADE AUTÁRQUICA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MP E TCE E INCLUSÃO DA SPPREV OU DO ESTADO DE SÃO PAULO NO POLO PASSIVO. 



    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. NÃO CUMPRIMENTO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. BLOQUEIO INFRUTÍFERO. PEDIDOS DE MEDIDAS SUBROGATÓRIAS. 



    EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MP E TCE. Artigo 66 da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Inadmissibilidade. Providência voltada às hipóteses de não destinação de valores para pagamento de precatórios pelo Estado-membro, nos termos do artigo 101 do ADCT. Ausência de prova do descumprimento do preceito. Ausência de previsão legal para a expedição de ofício. 



    INCLUSÃO DA SPPREV PARA ASSUNÇÃO DA OBRIGAÇÃO. Inadmissibilidade. Autarquia que tem como função a gestão dos pagamentos de benefícios previdenciários. Obrigação fixada versa sobre descontos de assistência médica. Impossibilidade de aplicação da LCE 1.010/2007. 



    REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DO ESTADO MEMBRO. Possibilidade. Responsabilidade subsidiária do ente federativo por atos de suas autarquias. Precedentes do STJ e dessa 8ª Câmara de Direito Público. 



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 2, vol. 6).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 3, vol. 9).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI e LV do art. 5º e o art. 100 da Constituição da República, ao argumento de que “não se pode redirecionar a execução da obrigação principal ao Estado, sob pena de se ofender a coisa julgada. Portanto, conforme o título formado, a CBPM é a única entidade responsável pela obrigação ora exigida” (fl. 4, vol. 11).



    Assevera que “o entendimento manifestado no acórdão recorrido, viola também a autonomia que as autarquias gozam, afastando o fato de serem dotadas de personalidade e patrimônio próprios, e não se pauta em qualquer regra de responsabilidade subsidiária estatal prevista no ordenamento jurídico” (fl. 5, vol. 11).



    Sustenta que “a frustração da expectativa do credor de ter seu crédito satisfeito no tempo legal não é hipótese de redirecionamento de execução a pessoa estranha ao título” (fl. 5, vol. 11).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (vol. 14). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes assinalam ser “garantia constitucional que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal. No entanto, no caso presente, o Estado de São Paulo foi privado de bens (valor sequestrado), sem o devido processo legal, pois não integra a lide onde ocorreu o sequestro” (fl. 5, vol. 16). 



    Argumentam que “basta o exame dos pressupostos fáticos colocados no acórdão do tribunal paulista, sendo absolutamente desnecessária a análise de outros documentos juntados aos autos. A controvérsia é eminentemente jurídica” (fl. 8, vol. 16).



    Pede “o conhecimento do presente agravo, a fim de que, afastados os óbices da decisão de inadmissibilidade, seja conhecido e provido o recurso extraordinário” (fl. 9, vol. 161).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. Quanto à alegada afronta aos incs. XXXVI e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional, como se tem na espécie:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    7. O Tribunal de origem assentou:



    “No curso da fase de cumprimento da sentença que condenou a Caixa Beneficente da Polícia Militar ao pagamento de valores indevidamente descontados dos holerites de associados, constatou-se o inadimplemento da obrigação pecuniária pela CBPM. Os credores postularam o sequestro de verbas públicas, ante o inadimplemento da requisição de pequeno valor, que restou infrutífero ante a ausência de orçamento disponível. Ato subsequente, os credores requereram a expedição de ofício ao MP e ao TCE para apuração da responsabilidade dos gestores, assim como a inclusão da SPPREV para assunção da responsabilidade da CBPM ou, subsidiariamente, do próprio Estado de São Paulo, considerando a responsabilidade do Estado-membro da federação por atos das autarquias vinculadas. (...) Contudo, é possível o redirecionamento da execução para o Estado de São Paulo. Como se sabe, ‘é legítimo o ente federado para responder subsidiariamente pelos atos de suas autarquias’ (AgInt no REsp 1865292/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 27/11/2020). (...) No caso dos autos, os credores buscam a satisfação de obrigação retratada em título judicial no valor de R$ 153.223,14, referentes ao crédito de diversos servidores que compõem o polo ativo. Foi então expedido o ofício requisitório, que não foi pago no prazo constitucional, mesmo após o sequestro de valores via Bacenjud, considerando a inexistência de recursos. Dessa forma, há comprovação da impossibilidade financeira da autarquia para arcar com a obrigação e, dessa forma, deve ser autorizada a inclusão do Estado de São Paulo para responder pelos débitos do ente vinculado” (fls. 3-6, vol. 6).



    Rever o entendimento adotado pelas instâncias precedentes, quanto à responsabilidade subsidiária do Estado, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. A presente causa foi decidida com base na análise dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.233.729-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. ALEGADA ILEGITIMIDADE. NATUREZA JURÍDICA DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.076.774-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 21.10.2020. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo, a partir do exame dos elementos de prova dos autos, reconheceu a culpa in vigilando da Administração Pública, de modo que, para se divergir desse entendimento faz-se necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa. Incide, portanto, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria a tese de julgamento do RE 760.931, leading case do Tema 246 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.281.728-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.4.2021).



    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes: ARE n. 1.409.749, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.11.2022; ARE n. 1.407.974, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 28.10.2022; ARE n. 1.396.884, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.9.2022; ARE n. 1.396.037, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 9.5.2022; e RE n. 1.374.774, de minha relatoria, DJe 3.5.2022.



    8. É de se anotar que as requisições de pequeno valor, diferente do precatório, não seguem as normas do caput do art. 100 da Constituição da República. No § 3º desse mesmo artigo, norma alterada pela Emenda Constitucional n. 30/2000, tem-se que “o disposto no ‘caput’ deste artigo, relativamente à expedição de precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor que a Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou Municipal deva fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado”.



    Ademais, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.534, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal julgou válidos os procedimentos de execução para pagamento de requisições de pequeno valor previstos no inc. II do § 3º do art. 535 do Código de Processo Civil:



    “3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza processual das normas que regulamentam o procedimento de execução das obrigações de pequeno valor, por versarem sobre os atos necessários para que a Fazenda Pública cumpra o julgado exequendo. Precedentes: RE nº 632.550-AgR, Primeira Turma, da minha relatoria, DJe de 14/5/12; RE nº 293.231, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 1º/6/01). A norma do art. 535, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil detém natureza nitidamente processual, a atrair a competência privativa da União para dispor sobre tema (art. 22, inciso I, da Constituição de 1988)” (DJe 24.2.2021).



    Na espécie vertente, o juízo da execução pode adotar medidas coercitivas, como a penhora, o sequestro ou o bloqueio de valores de verbas públicas para satisfação de débitos de pequeno valor para o cumprimento da obrigação. Neste sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental em suspensão de tutela provisória. Decisão em que se negou seguimento ao pedido. Ordem, na origem, que determinou o repasse de verbas para instituições conveniadas prestadoras de serviços públicos. Inexistência de risco de grave lesão à ordem e à economia públicas. Agravo regimental não provido. 1. Por se tratar de instituições conveniadas pelo Estado de Santa Catarina para acolhimento de adolescentes condenados pela prática de atos infracionais, não pode o estado se recusar a repassar as verbas públicas acordadas. 2. O fato de o estado se ver compelido a tanto, por ordem judicial, por não ter honrado esse compromisso não pode ser tido como representativo de risco à ordem e à economia públicas. 3. Tampouco afeta a regra legal do regime de precatórios o bloqueio de verbas públicas voltado ao cumprimento dessa obrigação, uma vez que, por se tratar de convênios regularmente firmados pelo estado, deveriam ser eles precedidos pela devida dotação orçamentária. 4. Agravo regimental não provido” (STP n. 146-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.7.2020).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS RENDIMENTOS DAS CONTAS ESPECIAIS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI´S 4357 E 4425. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS APONTADOS. IMPROCEDÊNCIA. 1. A discussão acerca da possibilidade de os entes federativos utilizarem os rendimentos decorrentes dos valores depositados nas contas especiais destinadas ao pagamento de precatórios (art. 97, § 1º, I, da Constituição) não foi objeto das ADI´s 4357 e 4425. 2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas mencionados. Ainda que haja relevância na solução da controvérsia, notadamente devido à grave crise financeira dos Estados, a reclamação não constitui a sede adequada para resolver a questão. 3. Reclamação julgada improcedente, cassada a decisão liminar anteriormente concedida” (Rcl n. 21.409, Relator o Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.4.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. SEQUESTRO DE VALORES. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.990-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.9.2014).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Obrigação de pequeno valor. Bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 1. O Tribunal de origem classificou a dívida do agravante como obrigação de pequeno valor. Assim, em razão de o pagamento do débito em questão não se submeter ao regime de precatório, não há falar em violação do que foi decidido na ADI nº 1.662/SP. 2. Agravo regimental não provido” (AI n. 635.189-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.3.2012).



    “Agravo regimental em Reclamação. 2. Decisão reclamada que determinou o bloqueio de verbas na hipótese de não pagamento de requisição de pequeno valor. 3. Inexistência de afronta ao decidido na ADI nº 1.662/SP. 4. Acórdão paradigma não tratou de requisições de pequeno valor. 5. Precedentes. 6. Alegação sobre incompetência de juízo singular. 7. Via processual inadequada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 3.188-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.4.2008).



    “CONSTITUCIONAL. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIO. DÍVIDA DE PEQUENO VALOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADI 1.662 E NA ADI 3.057-MC. EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. Decisão que determina bloqueio de recurso públicos para pagamento de requisição de crédito de pequeno valor, assim definido por lei estadual, não implica violação da autoridade das decisões proferidas por ocasião do julgamento da ADI 1.662 e da ADI 3.057-MC” (Rcl n. 3.336-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 30.11.2007).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADIS 3057-MC E 1662. Improcedente a alegação de desrespeito à decisão tomada na ADI 3057-MC, que se deu em data posterior à prolação do ato reclamado. Ainda que assim não fosse, a ordem de bloqueio permaneceria intacta, já que apoiada em fundamento autônomo. Por outro lado, no julgamento da ADI 1662, o Supremo Tribunal Federal tratou, especificamente, dos precatórios e dos pedidos de seqüestro que têm o seu regime jurídico traçado pelo § 2º do artigo 100 da Constituição Federal; e o fato é que esse dispositivo não trata das obrigações definidas em lei como de pequeno valor, porquanto, nesses casos, o pagamento das dívidas do Poder Público é feito à margem do precatório (§ 3º do art. 100 do CF c/c art. 78 do ADCT). Reclamação improcedente e Agravo Regimental prejudicado” (Rcl n. 3.111, Relator o Ministro Carlos Britto, Plenário, DJ 29.6.2007).



    “EXECUÇÃO. Fazenda Pública. Precatório. Dívida de pequeno valor. Requisição. Bloqueio de recursos públicos. Ofensa à autoridade das decisões proferidas na ADIs nº 3.057 e nº 1.662. Inexistência. Decisão apoiada em lei estadual que define obrigações de pequeno valor. Reclamação indeferida liminarmente. Agravo desprovido. Não ofende os acórdãos proferidos nas ADIs 3.057 e 1.662, a decisão que determina bloqueio de recurso públicos para pagamento de requisição de crédito de pequeno valor, assim definido por lei estadual” (Rcl n. 3.132-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 23.6.2005).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora